Tribunal: TJDFT
Processo: 0740065-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE CONSULTA AO SISBAJUD. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença. que indeferiu pedido de nova consulta ao sistema SisbaJud. A parte agravante sustentou que decorreu lapso temporal razoável desde a última pesquisa (fevereiro de 2023); que não foram encontrados bens do devedor por outros meios; e que a reiteração automática da consulta é medida necessária à efetividade da execução e à razoável duração do processo. Pleiteou a autorização de nova pesquisa via SisbaJud, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 15 dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema SisbaJud, na modalidade automática (“teimosinha”), quando já realizada consulta anterior, mas decorrido lapso temporal razoável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução busca assegurar o cumprimento da obrigação em prazo razoável e com máxima efetividade, sendo o devedor responsável com todos os seus bens presentes e futuros (CPC, arts. 4o, 797 e 789).
4. A reiteração de medidas voltadas à localização de bens do executado exige fundamento plausível, sob pena de sobrecarga indevida dos serviços judiciais.
5. O decurso de tempo razoável desde a última consulta configura motivo legítimo para nova diligência, diante da possibilidade de alteração da situação patrimonial do executado.
6. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que o lapso temporal considerável autoriza a renovação de buscas patrimoniais eletrônicas.
7. O sistema SisbaJud, em sua modalidade de reiteração automática (“teimosinha”), não representa repetição idêntica de pedido anterior, mas ferramenta distinta de constrição patrimonial, mais eficiente e menos onerosa ao juízo.
8. Inexistindo vedação legal à reiteração de pesquisa, deve prevalecer o princípio da razoabilidade e o dever de cooperação processual, a fim de garantir a satisfação do crédito exequendo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O decurso de tempo razoável, desde a última pesquisa justifica a reiteração de consulta ao sistema SisbaJud.
2. A modalidade de reiteração automática (“teimosinha”) constitui ferramenta legítima e distinta de pedido anterior, para a efetividade da execução.
3. A reiteração de medidas constritivas deve observar o princípio da razoabilidade e o dever de cooperação entre os sujeitos do processo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 789 e 797.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1261741, Proc. 0700656-46.2020.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 1/7/2020, DJE 5/8/2020.